Tribunal: TJPA
Processo: 0012101-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012101-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (PROREFIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTE. 90, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pela empresa Itautec S/A Grupo Itautec contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública, determinando a fixação dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, §§3º, 4º, II e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), e aplicando a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento voluntário da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os embargos de declaração pretendem:

(i) pela empresa Itautec S/A, o reconhecimento da necessidade de aplicação do CPC de 1973, ante a ação ter sido ajuizada em 2013, ou seja, antes da promulgação do CPC de 2015;

(ii) pelo Estado do Pará, a alegação de que a decisão deveria ter fixada os honorários diretamente no acórdão, sem necessidade de liquidação, bem como a exclusão da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4. O pedido da empresa de aplicação do CPC de 1973 não prospera, pois a matéria foi decidida com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076/STJ), sendo inaplicável a modulação dos efeitos.

5. A alegação do Estado do Pará quanto à necessidade de fixação imediata dos honorários ignoram a iliquidez do valor do subsídio executando no momento do julgamento, sendo correta a determinação de arbitramento na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

6. A redução pela metade dos honorários encontra fundamento no art. 90, §4º, do CPC, sendo aplicável inclusive em embargos à execução fiscal, quando houver reconhecimento voluntário da dívida.

7. Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os aclaratórios não se prestam à modificação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal devem ser fixados nos termos do art. 85, §§3º, 4º, II e 5º, do CPC, com arbitramento em fase de liquidação de sentença quando o valor for ilíquido. A redução pela metade dos honorários previstos no art. 90, §4º, do CPC, aplica-se aos embargos à execução fiscal em casos de reconhecimento voluntário da CPC."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§3º, 4º, II e 5º, 90, §4º, 509; tema 1.076/STJ.

"Jurisprudência relevante: STJ, REsp n.º 1.850.512; REsp n.º 1.877.883; REsp n.º 1.906.618; REsp n.º 1.906.623."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
ITAUTEC S/A GRUPO ITAUTEC
em decorrência do Acórdão que
deu parcial provimento
ao
AGRAVO INTERNO
interposto para reformar a Decisão Monocrática que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos pela Empresa.

Em síntese da demanda, a empresa alega que é executada no processo de n.º 0066866-76.2012.8.14.0301 pela inadimplência de ICMS relativo ao exercício financeiro de 1991 a 2002 no qual totaliza débito no valor de R$ 12.048.996,86 (doze milhões quarenta e oito mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos).

Teria ajuizado, previamente, a medida cautelar n.º 0066611-21.2012.8.14.0301 contra o Fisco Estadual dando como garantia a Carta de Fiança, o que fora aceito pela Fazenda Pública.

Por conta disso, opôs os embargos a execução para questionar a constituição do débito sob a justificativa de ausência de temporalidade do fato gerador, o excesso da cobrança e a necessidade de observância da possibilidade de compensação do crédito.

Sobreveio manifestação do Embargante para informar que este haveria se inscrito no Programa Especial de Recuperação Fiscal (PROREFIS) promovido pelo Estado do Pará e a dívida fora reduzida para R$ 4.591.521,30 (quatro milhões quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), conforme ID 12483346 - Pág. 2 e 12483347 - Pág. 1-3, por conta disso, requereu a extinção do feito, ante a adimplência da dívida.

Em apreciação da manifestação, o Juízo proferiu sentença extinguindo o litígio e condenou o Embargante em sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará, ingressou com recurso de apelação pretendendo reformar tão somente os honorários sucumbenciais, para que fossem arbitrados pelo critério
ad causem
, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil (CPC).

Em Decisão Monocrática, a relatora haveria negado provimento.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs Agravo Interno para pugnar pela aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), ante o valor da causa ser elevado, o que afastaria o arbitramento por equidade. Além disso, ainda pugna a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão da procedência do recurso.

Em Acordão proferido pela Turma, o recurso fora parcialmente provido para ser arbitrada a sucumbência sobre o proveito econômico obtido na fase de liquidação de sentença e respeitado o seu escalonamento nos termos do art. 85, §3º, §4º, II e §5º do CPC, bem como aplicado a redução pela metade do percentual, em razão do reconhecimento espontâneo da dívida com fulcro no art. 90, §4º.

Diante disto, a Empresa opôs Embargos de Declaração para pugnar pela omissão sobre a necessidade de observância do CPC de 1973, visto que a demanda fora ajuizada em 2013, o que atrairia a necessidade de manutenção da sucumbência por equidade.

Outrossim, a Fazenda Pública também opôs Embargos de Declaração para alegar a necessidade de arbitramento da sucumbência, ante a liquidez do julgado, e a necessidade de retirada da aplicação do art. 90, §4º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pelas partes em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Emenda do Julgado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL (PROREFIS). RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. DÉBITO MINORADO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). VALOR ULTRAPASSA 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO. CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §§ 2º, CAPUT, 3º, 4º, II, 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, ANTE O RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. ART. 90, §4º DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a empresa sofreu Execução Fiscal advindo do processo nº 0066866-76.2012.8.14.0301 por ser devedora de ICMS relativo ao exercício de 1991 a 2002, o que totalizava o valor de R$ 1.626.962,69 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), por conta disso, este garantiu os Embargos à Execução por Carta de Fiança a partir de ação autônoma exclusivo para este fim.

Contudo, no decorrer da demanda a Empresa realizou a adesão ao Programa Especial De Recuperação Fiscal (PROREFIS) e a dívida fora minorada e reconhecida no valor de R$ 4.591.521,30 (quatro milhões quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos) e pediu a desistência do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo proferiu sentença homologando a desistência e arbitrando honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que fora confirmado em fase de recurso por meio de Decisão Monocrática.

Inconformado, a Fazenda Pública interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais pugna pela aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual traz o entendimento de aplicabilidade do art. 85, §3º na íntegra quando os valores da condenação não forem inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Além disso, ainda pugna a majoração dos honorários sucumbenciais, em razão da procedência do recurso.

Contudo, explico que a condenação merece ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em fase de liquidação de sentença, levando em consideração o reconhecimento da dívida, ou seja, a procedência da Execução Fiscal. Explico.

Sobre os Honorários Sucumbenciais, destaco que a condenação ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos vigente, o que atrai a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual elenca a imediata aplicação do art. 85, §3º do Código de Processo Civil quando o proveito econômico obtido pelo vencedor não for inestimável ou irrisório; e o valor da causa não for muito baixo.

Destaco que o valor da causa diverge do suposto proveito economico adquirido pela Fazenda Pública, tendo esta não se manifestado sobre outros débitos restante, o que atrai a aplicação do art. 85, §4º, II do CPC para que os honorários sejam arbitrados em fase de liquidação de sentença. Ainda observo que os valores poderão ultrapassar facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, o que atrai o instituto do escalonamento do art. 85, §5º do CPC.

Além disso, destaco que houve o reconhecimento voluntário da empresa em pagar o débito, por sua vez, isto traz o benefício da redução pela metade do percentual a ser arbitrado, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012101-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Diante disto, passo a apreciar os recursos opostos:

Do Recurso da Fazenda Pública

Em que pese o argumento do Estado do Pará sobre a necessidade de arbitramento da sucumbência no Acordão, ante a aplicabilidade do art. 85, §4, I do CPC, destaca-se que há necessidade de sua liquidação, visto que fora realizado acordo entre as partes, mas em nenhum momento destes autos foram apresentados comprovantes de pagamento sobre o acordo entabulado.

Desta forma, os valores realizados na confissão de dívida anexada no ID 12483346 - Pág. 2 e 12483347 - Pág. 1-3 podem terem sido majorados ou já adimplidos, o que invoca a necessidade de liquidação do julgado, nos termos do art. 509 do CPC.
In verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Assim, a alegação de necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais não se sustenta até este momento processual.

Da mesma forma, destaca-se que o Estado do Pará faz a leitura equivocada do dispositivo que minorou pela metade os honorários que serão arbitrados, visto que os Embargos é um procedimento para o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa em outros procedimentos, o que enseja sua dependência da ação principal.

Logo, caso o embargante reconheça os pedidos da execução, este estará da mesma forma abrangido por tal benefício. Dessa forma, inexistindo provas da má-fé na utilização da prerrogativa dada pelo Fisco Estadual, resta patente a redução pelo reconhecimento dos pedidos.

2. Do Recuso da Empresa

Por sua vez, o contribuinte insiste para ser utilizado o Código de Processo Civil anteriormente revogado, por suposta existência de obediência do critério da temporalidade.

Sobre o assunto, observa-se que a presente demanda não fez coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC, ou seja, infelizmente é um processo que tramita desde 2013 sem sua resolução.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrem em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos
;

(...)

§ 4º
A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Em que pese a possibilidade de modulação de efeitos, nos termos do art. 927, §3º do mesmo código, os referidos julgados REsp 1.850.512, 1.877.883, 1.906.618 e 1.906.623 que originaram o Tema 1.076 determinaram a desnecessidade de modulação dos efeitos, ou seja, não sendo possível a aplicação do Código de Processo Civil de 1973.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que os embargantes postulam com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelos embargantes não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DAS PARTES, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025